Tribunal: TCU
Processo: 008.142/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17131/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões civis deferidas pelo então Ministério da Fazenda em favor de Maria de Lourdes Fernandes Xavier, a partir do falecimento de Inaldo Fernandes Xavier (Peça 3), Grinalda Sérgio de Brito, a partir do falecimento de José Severino de Brito (Peça 4), Tiane Guimarães da Nóbrega, a partir do falecimento de Miguel Manoel da Silva (Peça 5), Dolores Maria Ferreira do Nascimento, a partir do falecimento de Antônio Amaro do Nascimento (Peça 6), Maria de Lourdes Reis Ximenes, a partir do falecimento de Marcelo Marques da Silva (Peça 7), Severina da Mata Ribeiro Campos, a partir do falecimento de José Campos Galvão (Peça 8), e Maria Neiva Coelho Nogueira, a partir do falecimento de Lauro de Deus Nogueira (Peça 9), além de Gabriel Landim de Souza Leão e Thiago Landim de Souza Leão, a partir do falecimento de Cláudio José Arruda de Souza Leão (Peça 10); Considerando que a 2a Câmara do TCU assinalou a legalidade dos atos de pensão civil às Peças 5 a 10, sem prejuízo de anotar como prejudicados, por inépcia, os atos de pensão civil às Peças 3 e 4, tendo, assim, prolatado o item 1.7.1 do Acórdão 8.904/2021 nos seguintes termos: " (...) 1.7.1. determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Ministério da Economia promova a revisão da pensão civil instituída por Inaldo Fernandes Xavier (Peça 3), em observância ao art. 2o da EC n.o 70, de 2012, e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , além de corrigir no e-Pessoal o código do fundamento legal da pensão instituída por José Severino de Brito (Peça 4) com vistas a indicar como PCIV-15, sem prejuízo de, no campo específico do formulário destinado à "FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA PENSÃO CIVIL", modificar a forma de reajuste dos proventos para "com paridade", encaminhando os novos atos para serem submetidos à apreciação pelo TCU, em consonância com o art. 260 do RITCU "; Considerando que a administração do Ministério da Economia foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 36674/2021-TCU/Seproc (Peça 16), tendo a ciência do expediente ocorrido em 12/7/2021 (Peça 17); Considerando que, em 6/9/2021, a administração do Ministério da Economia compareceu à Peça 18, por intermédio de Dilson Gonzaga Pereira Neto, como Coordenador de Acompanhamento e Controle, e solicitou a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 1.7.1 do Acórdão 8904/2021-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, enfim, que, à Peça 22, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do referido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 18 por Dilson Gonzaga Pereira Neto, como Coordenador de Acompanhamento e Controle do Ministério da Economia, e, assim, autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento à determinação proferida pelo Acórdão 8904/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.142/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dolores Maria Ferreira do Nascimento (CPF XXX.752.924-XX); Gabriel Landim de Souza Leão (CPF XXX.038.724-XX); Grinalda Sérgio de Brito (CPF XXX.482.914-XX); Maria Neiva Coelho Nogueira (CPF XXX.861.114-XX); Maria de Lourdes Fernandes Xavier (CPF XXX.835.824-XX); Maria de Lourdes Reis Ximenes (CPF XXX.778.294-XX); Severina da Mata Ribeiro Campos (CPF XXX.491.564-XX); Thiago Landim de Souza Leão (CPF XXX.038.744-XX); Tiane Guimarães da Nobrega (CPF XXX.899.204-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Ministério da Economia, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.